Tribunal: TJDFT
Processo: 0738886-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738886-26.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS DA LUZ ANDRADE AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante. A análise dos autos principais revela que a decisão agravada foi publicada no Diário Eletrônico em 20.8.2021 e que a ciência do agravante foi registrada em 25.8.2021. Muito embora tenha havido nova publicação da decisão em 19.11.2021, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, havendo duplicidade de intimações, deve ser considerada a primeira validamente efetuada. Intime-se o agravante para que se manifeste sobre eventual intempestividade do recurso, bem como para que comprove, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator